Tribunal: TJES
Processo: 0028777-32.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028777-32.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO GOMES BISPO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028777-32.2016.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO GOMES BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Pablo Gomes Bispo contra sentença da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de detenção em regime inicialmente semiaberto. A denúncia narra que, em 04/11/2016, o acusado e corréus ameaçaram agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha no exercício de suas funções, desobedecendo suas ordens e desacatando-os. No recurso, a defesa requer (i) absolvição por insuficiência probatória, (ii) fixação da pena-base no mínimo legal, (iii) aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de desacato, nos termos do art. 331 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas testemunhais não demonstram, com segurança, a prática do crime de desacato pelo apelante, o que impede a formação de um juízo condenatório.

As testemunhas não se recordam dos fatos com precisão, exceto um dos agentes, que confirmou o nervosismo do réu e a resistência à abordagem, mas sem lembrar as exatas palavras utilizadas.

A dúvida quanto à autoria deve ser resolvida em favor do réu, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo insuficientes meros indícios ou testemunhos imprecisos.

Diante da incerteza quanto à autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 26/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028777-32.2016.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO GOMES BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
PABLO GOMES BISPO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 331 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 4 de novembro de 2016, o denunciado e os corréus ameaçaram causar mal injusto e grave aos agentes da guarda civil municipal de Vila Velha Caio Tacito Lima, Joel Paranhos e Rafael da Silva Janiques, que estavam no exercício da função, bem como desobedeceram às ordens emanadas dos referidos agentes e desacataram os mesmos.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) emprego da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria; e (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 30583783, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime, afirmando que chegou ao local quando a abordagem já estava em andamento, sendo que o colocaram na viatura e foi conduzido à delegacia.

Vejamos as declarações judiciais prestadas pelos guardas civis municipais.

Joel Paranhos disse que em razão do lapso temporal transcorrido não se recordava dos fatos.

Da mesma maneira, Felipe Jacob Schosz não se lembrou da ocorrência narrada.

Por fim, Rafael da Silva Janiques recordou-se do acusado bem como dos fatos narrados na denúncia, entretanto, disse não se lembrar das exatas palavras utilizadas pelo réu no momento da abordagem.

Neste contexto, disse apenas que o recorrente estava muito nervoso, resistiu à abordagem e ameaçou os agentes públicos de morte.

Destaco, neste ponto, que a sentença reconheceu a extinção da punibilidade por prescrição em relação ao crime de ameaça, bem como procedeu a absorção do crime de resistência pelo crime de desacato.

A prova testemunhal colhida, portanto, não atestou provas suficientes da ocorrência do crime de desacato.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado a conduta típica prevista no artigo 331 do Código Penal.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 26/06/2023).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria do réu, deve ser o mesmo absolvido.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

PABLO GOMES BISPO
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)